Tribunal: TJMT
Processo: 1003839-22.2026.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ E OUTRO. SAÚDE PÚBLICA. CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA. PROCEDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. ATENDIMENTO COM PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI). EXCEÇÃO À REGRA GERAL. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO VINCULADO. DEMORA INJUSTIFICADA DE ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 367028354, processo nº 1003839-22.2026.8.11.0002 - 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, Vara da Saúde), que julgou parcialmente procedente o pedido. 2- O ESTADO DE MATO GROSSO requereu, em origem, a reclassificação do feito do procedimento comum cível para o rito dos Juizados Especiais, ao argumento de que o valor atribuído à causa não excede 60 (sessenta) salários mínimos, com reflexos sobre os prazos processuais, a competência para o julgamento dos recursos e o cabimento de honorários advocatícios em primeiro grau. A sentença de origem acolheu o pedido. Considerou que os ritos do procedimento comum e dos Juizados Especiais divergem quanto a esses pontos e que o valor da causa, fixado em R$ 1.621,00 (mil seiscentos e vinte e um reais), não supera o teto de 60 (sessenta) salários mínimos previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, razão por que determinou a observância do rito dos Juizados Especiais, ressalvada a competência da Vara para também processar os feitos dessa natureza. A definição do rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, por força do valor atribuído à causa, inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2º da Lei nº 12.153/2009), firma a competência desta Turma Recursal para o exame do recurso. 3- Da condição fática. Restou demonstrado: - a Requerente registra quadro de acidente vascular cerebral, com encaminhamento médico à neurologia clínica; - a consulta em neurologia, adulto, foi regulada no SISREG sob o código 630057923, com classificação de risco amarelo, desde 13/10/2025, situação pendente em fila de espera (id. 367027880); - o Parecer Técnico do Núcleo de Apoio Técnico concluiu favoravelmente ao agendamento, classificando a consulta como eletiva, de média complexidade, sob gestão municipal, com pactuação na Programação Pactuada e Integrada do Município de Cuiabá (id. 367027891); - a tutela de urgência foi indeferida na origem, ao fundamento de ausência de perigo de dano, por ser o procedimento eletivo (id. 367027892); - o Município de Cuiabá contestou sustentando que a responsabilidade recai sobre o Estado de Mato Grosso, por procedimento de média e alta complexidade financiado pelo bloco MAC; - o Estado de Mato Grosso contestou arguindo a readequação ao rito dos Juizados Especiais e sustentando a responsabilidade primária municipal; - sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido, condenando solidariamente os réus ao fornecimento da consulta, observado o Enunciado nº 93 do CNJ, e direcionando o cumprimento ao Município de Cuiabá, com redirecionamento ao Estado em caso de inércia (id. 367028354). 3.1) A saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), nos termos dos arts. 196 e 198 da Constituição Federal. 3.2) A tese da solidariedade passiva dos entes públicos em relação ao contribuinte (liberdade de escolha do usuário quanto ao destinatário a demandar), nas obrigações de fazer (medicamento/tratamento), não implica, obrigatoriamente, no litisconsórcio passivo. Contudo, havendo a possibilidade de que o juiz, considerada a repartição de competências próprias do SUS, no caso concreto, direcione o cumprimento da obrigação ao ente responsável pelo seu financiamento, bem como, no caso de a obrigação ter sido cumprida por ente que não era o responsável financeiro, determine que ele seja ressarcido pelo corréu a quem competia, torna-se imprescindível, do ponto de vista de fixação obrigacional, a formação do litisconsórcio passivo necessário pelo juízo, em relação a Estado e Município (resguardada a conclusão do Tema 1234/STF). No caso, Estado e Município já integram o polo passivo. Precedente. (STF – TP – EMB. DECL. NO RE 855.178/SE – rel. Ministro LUIZ FUX – rel. p/

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003839-22.2026.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALBINO BOM DESPACHO DOS SANTOS - CPF: 346.038.161-20 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026